Tribunal: TCU
Processo: 018.508/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10487/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento do art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 4975/2022-TCU-Primeira Câmara , para corrigir erro material, nos termos abaixo descritos, conforme proposta da unidade técnica, que teve a anuência do representante do Ministério Público, mantendo inalterados os demais termos do referido decisum : Onde se lê: 9.2. julgar irregulares as contas de Leonardo Sette Cintra, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: Leia-se: 9.2. julgar, com fulcro no art. 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Leonardo Sette Cintra, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: 1. Processo TC- Processo 018.508/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Leonardo Sette Cintra (XXX.859.421-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Almas - TO. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Maressa Marinho de Carvalho Barbosa (10.260/OAB-TO), Públio Borges Alves (2365/OAB-TO) e outros, representando Leonardo Sette Cintra. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.